Tribunal: TJDFT
Processo: 0714325-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. LAPSO TEMPORAL. RECURSO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reiteração de consultas aos sistemas BacenJud, Renajud e Infoseg.
2. O lapso temporal entre a última consulta e a requerida nos autos permite o deferimento de nova consulta, mesmo ausente a demonstração de alteração financeira do executado.
3. Ademais, inexiste limite legal para a reiteração de consultas aos sistemas de busca do Judiciário, devendo o magistrado analisar o caso concreto para o deferimento de nova busca.
4. Agravo conhecido e provido.